Tribunal: TJMT
Processo: 1015399-94.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015399-94.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUAN FELIPE CAMPOS MOTA - CPF: 061.903.191-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE WELLINGTON COUTO SILVA - CPF: 012.703.211-88 (TERCEIRO INTERESSADO), C. E. R. - CPF: 706.483.861-39 (TERCEIRO INTERESSADO), E. R. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), H. D. S. A. - CPF: 077.558.781-80 (TERCEIRO INTERESSADO), K. F. S. M. (TERCEIRO INTERESSADO), L. G. L. N. - CPF: 058.210.981-73 (TERCEIRO INTERESSADO), GHABRIELLY CRISTINNY SILVA WEGENER - CPF: 030.937.661-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS - CPF: 016.695.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM JUNIOR MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 013.730.691-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015399-94.2022.8.11.0003

APELANTE: RUAN FELIPE CAMPOS MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CÚMULO MATERIAL E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES – VIABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NÃO EVIDENCIADOS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se não há evidências que o agente agiu com desígnio autônomo de roubar o veículo e os pertences da vítima, além de corromper os adolescentes que com ele participaram da empreitada criminosa, impõe-se reconhecer o concurso formal entres o roubo e a corrupção de menores.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015399-94.2022.8.11.0003

APELANTE: RUAN FELIPE CAMPOS MOTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pela Defensoria Pública Estadual em favor de
RUAN FELIPE CAMPOS MOTA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 1015399-94.2022.8.11.0003), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 157, §2o, II, do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material de crimes [roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores].

Em suas razões, o apelante busca o afastamento da incidência do concurso material de crimes entre os delitos de roubo majorado e corrupção de menor, de modo a fazer incidir o cúmulo formal, previsto no artigo 70 do Código Penal.

Ao final, pretende o prequestionamento “
dos pontos levantados na presente insurgência”
, haja vista que “
a manutenção dos termos da r. sentença equivale a negativa de vigência do artigo 70 do Código Penal, além de contrariar a orientação dos Tribunais Superiores”
[doc. Digital n. 145709411].

O Ministério Público Estadual rechaçou o alarido defensivo, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 145709413].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso [doc. digital n. 147589159].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015399-94.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia recursal prescinde de digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva dos crimes, haja vista que a insurgência se circunscreve ao afastamento do cúmulo material, fazendo incidir o concurso formal de delitos.

A defesa verbera que “
não há como considerar-se que houve mais de um desígnio, haja vista que a corrupção do adolescente se deu no momento da subtração do bem”
.

O recurso deve ser
provido
.

Pesa contra o apelante,
RUAN FELIPE CAMPOS MOTA
, a prática dos crimes de roubo – na sua forma majorada – e corrupção de menores [arts. 157, §2o, II, do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente], porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] o denunciado RUAN FELIPE CAMPOS MOTA, juntamente com seus comparsas adolescentes (L.G.L.N.), E. R. de S.; (H.S.A.), passando-se por clientes, solicitaram uma corrida através do aplicativo “99” com a vítima (W.J.M.S.), que exerce atividade profissional [...], para que os buscassem na praça do Bairro Monte Líbano para levá-los até o bairro Verde Teto.

Ao chegarem no destino final, o denunciado juntamente com seus comparsas adolescentes, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto dizendo “isso é um assalto fica de boa, segue andando até onde eu falar para você parar”, e ordenou que a vítima continuasse dirigindo o veículo por alguns quilômetros.

Na sequência, o denunciado e comparsas determinaram que a vítima parasse o automóvel e lhe entregasse a chave do seu veículo GM-Onix Branco, LTZ, placa QBV-3854, avaliado em aproximadamente 65.000,00 (sessenta e cinco mil); 01 (um) aparelho celular, marca Samsung A31, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Após a subtração dos bens, o denunciado e os adolescentes ordenaram que a vítima adentrasse no mato, momento em que eles empreenderam fuga do local. Ato contínuo, a vítima, com auxílio de populares, contatou a autoridade policial e noticiou o grave delito patrimonial que havia sido perpetrado.

No decorrer das diligências investigativas, a autoridade policial logrou êxito em localizar o denunciado e os adolescentes na posse do veículo subtraído da vítima e identificá-los como autores do delito.

[...] Assim agindo, o denunciado praticou, a conduta delituosa capitulada no artigo 157, § 2.o, incisos II, do Código Penal.

[...]

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 25 de junho de 2022, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado RUAN FELIPE CAMPOS MOTA corrompeu e facilitou a corrupção dos adolescentes (L.G.L.N.), E. R. de S.; (H.S.A.) com ele praticando a infração penal de roubo majorado neste município e comarca, conforme narrado acima.

Restou apurado que o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção dos referidos adolescentes, com ele praticando grave delito patrimonial, fomentando a inserção e manutenção dos menores na esfera da marginalidade, atentando gravemente contra o bem jurídico tutelado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 244-B da Lei n.o 8.069/90.”
(doc. digital n. 145709354).

Encerrada a instrução processual, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, julgou procedente a pretensão acusatória, condenando-o pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, reconhecendo o cúmulo material na dosimetria da pena,
verbis
:

“DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP)

A APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL IMPLICA A SOMATÓRIA DAS PENAS ACIMA FIXADAS, TOTALIZANDO, PORTANTO, UMA PENA FINAL DE 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A QUAL TORNO DEFINITIVA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE QUAISQUER OUTRAS CAUSAS A ENSEJAR SUA ALTERAÇÃO [...]”
(doc. digital n. 145709400).

Como se vê, o juiz da causa somou as penas dos crimes de roubo [5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa], com a de corrupção de menores [1 (um) ano de reclusão], totalizando-a em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Entretanto, não há evidências de que o apelante agiu com desígnios autônomos de roubar a vítima e corromper os adolescentes Lucas Gabriel Ledes Nascimento, Eduardo Rodrigues de Souza e Henrique dos Santos Alves.

Ao reverso disso, RUAN FELIPE, juntamente com os adolescentes, fizeram-se passar por clientes do aplicativo de transporte de passageiros [99] e, ao final da corrida, subtraíram o veículo e alguns pertences pessoais do ofendido.

Aliás, os próprios adolescentes confirmaram em juízo que estavam juntos com o apelante quando decidiram acionar o motorista de aplicativo para praticar o assalto.

De mais a mais, diferentemente da dosimetria concretizada na sentença, a somatória das penas não se mostra mais benéfica ao apelante.

Logo, impõe-se reconhecer o concurso formal entre o roubo e a corrupção e menores, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave, conforme o Enunciado Criminal n. 35 deste Tribunal de Justiça e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES. POSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E PLURALIDADE DE CONDUTAS NÃO DEMONSTRADOS. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO [...]
O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra
. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal [...]
Evidenciado que mantidas as penas impostas ao paciente e aplicada a fração mínima de 1/6 sobre a reprimenda mais grave, a sanção penal resulta em reprimenda superior à imposta caso aplicada a regra do concurso material, devendo ser mantida a pena fixada pelas instâncias ordinárias, que utilizaram a regra do art. 69 do CP, a teor do disposto no parágrafo único do art. 70 do Código Penal
[...]”
(HC n. 636.025/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021.)

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E FALSA IDENTIDADE [...] RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO [...] "Na hipótese dos autos
as instâncias de origem aplicaram o concurso material sem apresentar fundamento suficiente para concluir pela existência de condutas distintas e desígnios autônomos
. Impõe-se o
reconhecimento do concurso formal, na forma do art. 70 do CP
, sem que seja necessária a rediscussão de fatos e provas, porquanto foi reconhecido que o delito de corrupção de menores consumou-se pela mera participação do menor no crime de roubo perpetrado" (HC 466.746/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 1o/2/2019) [...] Ordem concedida, de ofício, tão somente para determinar que a pena seja redimensionada reconhecendo-se o concurso formal entre os crime de roubo majorado (art. 157. § 2o, do Código Penal - CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/90) [...]”
(HC n. 581.622/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Assim fixo a reprimenda dos crimes do artigo 157, §2o, II, do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
10 (dez) dias-multa
.

A despeito do redimensionamento do
quantum
da pena, conservo o regime
fechado
para o início do cumprimento dela, haja vista a reincidência devidamente comprovada do apelante [ref. PEP n. 2000441-97.2022.811.0064].

Por derradeiro, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF – RESE no 20120510091147).

Com essas considerações,
PROVEJO
o recurso defensivo para readequar a pena de
RUAN FELIPE CAMPOS MOTA
para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente – e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólume os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022